Tribunal: TJMT
Processo: 1005265-03.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005265-03.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES MIRANDA - CPF: 141.890.971-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005265-03.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1005265-03.2025.8.11.0003

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
João Rodrigues Miranda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, ora embargado, reformando a sentença de improcedência para julgar parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de oscilação de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, conforme previsto no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento, previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo considerado o laudo técnico apresentado pelo consumidor e a ausência de prova concreta pela concessionária para afastar o nexo causal entre a oscilação de energia e o dano ao eletrodoméstico.

5.

A alegação da embargante reflete mera insatisfação com o resultado do julgamento, não configurando vícios formais aptos a justificar a integração da decisão.

6.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentar a decisão em razões suficientes para embasar a conclusão adotada.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já apreciada, configurando a insurgência mero inconformismo dos embargantes.

8.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Não configuram omissão, obscuridade ou contradição as alegações que pretendem apenas rediscutir o mérito já apreciado pelo acórdão.

2.

O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente para a decisão.

3.

Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005265-03.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1005265-03.2025.8.11.0003

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
João Rodrigues Miranda

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação
:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (
Id.

312371856):

julgou improcedentes os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 321809855): conheceu do recurso interposto por
João Rodrigues Miranda
e deu–lhe parcial provimento para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Embargos de Declaração
(Id. 323319869):

a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições, sustentando que comprovou a ausência de nexo causal.

Contrarrazões:
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005265-03.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1005265-03.2025.8.11.0003

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
João Rodrigues Miranda

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contrariam seus interesses.

No caso em tela, o consumidor apresentou laudo técnico que atestou que o dano em seu aparelho refrigerador decorreu de queda e oscilação de energia. Por outro lado, a concessionária limitou-se a alegar que não havia registro de perturbação no sistema elétrico, sem apresentar provas concretas que afastassem o nexo causal entre a oscilação de energia e o dano ao eletrodoméstico.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025